Tribunal: TJSP
Processo: 1014786-76.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Dívidas prescritas – Sentença de procedência em relação à corré FIDC NPL II, e de extinção sem julgamento do mérito em face da corré Recovery – Recurso do autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Não cabimento – Necessária adequação a percentual sobre o valor da causa – Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Dívidas prescritas – Sentença de procedência em relação à corré FIDC NPL II, e de extinção sem julgamento do mérito em face da corré Recovery – Recurso do autor.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento por equidade – Não cabimento – Necessária adequação a percentual sobre o valor da causa – Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC – Tema repetitivo no 1.076 do STJ. Recurso provido.